Tribunal: STF
Processo: HC 62732
Classe: HC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-03-20
Data de publicação: 1985-03-20

Ementa:
- ESTRANGEIRO. EXPULSAO. PRISÃO ADMINISTRATIVA: PRAZO INICIAL
VENCIDO, SEM PRORROGAÇÃO. LIBERDADE VIGIADA.
NÃO E DE SE CONSIDERAR, PARA FINS DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 69
DA NOVA LEI DE ESTRANGEIROS (LEI 6.815, DE 17 DE AGOSTO DE 1980), O
PERIODO EM QUE ESTEVE PRESO O EXPULSANDO EM RAZÃO DE SENTENÇA
CONDENATÓRIA POR CRIME COMETIDO NO BRASIL, EMBORA TENHA A SENTENÇA
SIDO ANULADA POR INCOMPETENCIA DO JUIZ. OS PRAZOS SOMENTE SE CONTAM
A PARTIR DA PRISÃO ADMINISTRATIVA EFETUADA PARA FINS DA EXPULSAO.
VENCIDO O PRIMEIRO PRAZO DE 90 DIAS SEM QUE TENHA HAVIDO A SUA
PRORROGAÇÃO, ATÉ O MAXIMO TAMBÉM DE 90 DIAS, PARA A CONCLUSÃO DO
INQUERITO OU EFETIVAÇÃO DA EXPULSAO, CABE FICAR O EXPULSANDO EM
LIBERDADE VIGIADA, CONFORME PREVE O ART. 73 DAQUELA MESMA LEI.
'HABEAS CORPUS' PARCIALMENTE CONCEDIDO PARA TAL FIM.